Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA E MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 563/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas."
2. Tratando-se a agravante de entidade fechada de previdência complementar, ao caso concreto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, havendo distinção em relação ao IRDR 17.
3. De acordo com a Súmula 33 do STJ, a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício, pois depende de oposição de exceção pela parte interessada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.